Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713471-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDO: SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ERRO NA NOTIFICAÇÃO EVIADA AO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA NOS NÚMEROS DOS CONTRATOS, VALORES E DEMAIS CONDIÇÕES PACTUADAS. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. 2 – Nos termos do art. 26, caput, da Lei no 9.514/1997, o inadimplemento por parte do devedor fiduciante leva à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Antes, porém, os termos do §1o do mesmo dispositivo legal, deve ele ser notificado extrajudicialmente para purgar a mora no prazo de quinze dias. 3 –Havendo indícios de erro na notificação para a purga da mora recebida pela agravante, com referência equivocada quanto ao número de operação e, consequentemente, em relação aos valores e datas, inegável a urgência na apreciação do pleito liminar formulado em sua inicial – qual seja, suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel e de eventual hasta pública. 4 – Havendo indícios de vícios no procedimento realizado, mostra-se prudente a concessão tutela cautelar para suspender o procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel até que resolvida a fase de conhecimento dos autos em trâmite na origem, inclusive, como forma a resguardar que eventual venda extrajudicial do imóvel prejudique a autora, além de eventuais terceiros adquirentes de boa-fé, constatando-se, portanto, a presença do requisito do dano ao resultado útil do processo. 5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 26 da Lei 9.514/97, sustentando que a concessão da liminar afasta seu direito de consolidar a propriedade do imóvel na condição de credor fiduciário, uma vez que não purgada a mora; b) artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que ofende o princípio pacta sunt servanda a revisão de cláusulas contratuais no momento em que o devedor se torna inadimplente. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 422 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 26 da Lei 9.514/97. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que houve “erro na notificação extrajudicial enviada à agravante”, e que há urgência na “suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel e de eventual hasta pública” (ID 12640556). Com efeito, segundo a orientação da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004